Tribunal: TJBA
Processo: 8035634-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035634-32.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA SANTOS PAIVA Advogado(s): MARTONE COSTA MACIEL, MAX RODRIGO DA CRUZ LEITAO AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, nos autos da ação declaratória de nulidade contratual c/c inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face de instituição financeira. A parte agravante alega ser beneficiária do Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS) e afirma que, desde julho de 2022, vem sofrendo descontos mensais indevidos vinculados à contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), contrato nº 17369322, sem jamais ter solicitado ou utilizado tal serviço. Requereu a suspensão imediata dos descontos sobre o benefício previdenciário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela antecipada, a fim de suspender os descontos efetuados em benefício previdenciário, supostamente vinculados à contratação não reconhecida de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise do agravo de instrumento se restringe ao acerto da decisão recorrida, não se prestando à análise de mérito ou exame de matérias não enfrentadas pelo juízo de origem, nos termos do art. 931 do Código de Processo Civil. 4. A concessão de tutela de urgência exige a presença conjunta da probabilidade do direito e do risco de dano ou de comprometimento do resultado útil do processo, conforme previsto no art. 300 do Código de Processo Civil. 5. Sob o crivo da cognição sumária e ao menos com amparo nas peças que compõem o instrumento, entende-se que realmente não era caso de concessão da liminar, reservada a cognição definitiva e exauriente da questão para a sentença de mérito, a ser proferida oportunamente. 6. Para verificação do direito alegado pela agravante restou necessária a dilação probatória, notadamente acerca da efetiva existência de erro na escolha da contratação de empréstimo, com base em publicidade enganosa do agravado, que não teria prestado informações adequadas quanto à modalidade contratada. 7. O que se tinha dos autos, até o momento, era a existência de valores utilizados pela parte ao longo de alguns meses desde a concretização do negócio, como em janeiro e outubro de 2023, e janeiro de 2024 ( ID 502768973 dos autos de origem), inexistindo nos autos prova de que a soma dos descontos já tenha ultrapassado o valor atualizado disponibilizado à autora, condição que impede a suspensão imediata das parcelas. 8. Não é o caso de sobrestamento deste recurso pelo Tema 20, IRDR – Incidente de Resolução de Demanda Repetitivas nº 8054499-74.2023.8.05.0000, conquanto se refira, aqui, apenas à tutela de urgência liminar, fase anterior ao encerramento da fase instrutória. 9. O indeferimento da tutela liminar, por sua natureza provisória, não impede futura reavaliação pelo juízo de origem, caso sobrevenham novos elementos probatórios aptos a modificar a convicção judicial. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 931 e 937, VIII; CDC, arts. 39, V e XII; 51, IV e § 1º, III; 52; 54. Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, AI nº 52225868320228217000, Rel. Eliziana da Silveira Perez, j. 28.03.2023. TJ-MG, AI nº 0407728-87.2023.8.13.0000, Rel. Leonardo de Faria Beraldo, j. 14.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8035634-32.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MARIA DE FATIMA SANTOS PAIVA e como agravado BANCO BMG SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .